Tribunal: STF
Processo: AI 491639
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 ao cancelamento de registro de medicamento decidida à luz de
legislação infraconstitucional e cuja solução demanda o reexame de
provas: alegada violação a dispositivo constitucional que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência das Súmulas 636 e
279